Tribunal: TJDFT
Processo: 0725154-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725154-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEREZINHA BRAGA CARLOS REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO DE BRAGA E QUEIROZ, ANDRE LUIZ DE BRAGA E QUEIROZ, CARLOS DE BRAGA E QUEIROZ AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DA FONSECA VIANA, FRANCISCA ALVES FERNANDES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THEREZINHA BRAGA CARLOS contra decisão interlocutória que indeferiu antecipação da tutela de urgência requerida no processo de nulidade de negócio jurídico em que litiga, representada por seus filhos curadores, contra PAULO HENRIQUE DA FONSECA VIANA e FRANCISCA ALVES FERNANDES DE SOUSA. A agravante informa estar interditada parcialmente, por sentença judicial, para a prática de atos de administração de seu patrimônio desde 27 de julho de 2021, sob o fundamento de ter sido vítima de violência financeira praticada contra idoso por Francisco Everaldo Alves de Sousa (filho da 2a agravada). Narra que o suposto estelionatário se aproximou da autora em 2003, como professor de dança, tendo conquistado sua confiança com fins escusos, convencendo-a a firmar compromisso como fiadora em contrato de locação dos ora agravados, no ano de 2018, e acordo judicial em 2020, sem que seus filhos tomassem conhecimento do negócio. Destaca que Francisco Everaldo, inclusive, tinha acesso às contas bancárias da agravante, realizando transações no valor total aproximado de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). Alega incapacidade para atuação como fiadora no citado contrato de aluguel já que, naquela época, já apresentava sinal de comprometimento cognitivo. Aponta que, em decorrência da assinatura do contrato de fiança/termo de acordo, a recorrente está sendo executada nos autos do processo no 0713759- 20.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, para pagamento do valor de R$ 19.242,47 (dezenove mil reais duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), decorrente de aluguéis não pagos. Defende estarem presentes, diante dos fatos demonstrados, os pressupostos indispensáveis para a tutela antecipatória pretendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o contrato de locação/termo de acordo firmado nos autos do processo no 0713759-20.2020.8.07.0001 perca o requisito de título executivo e/ou que a execução permaneça suspensa até o julgamento final da ação de declaração de nulidade do contrato de locação/termo de acordo. No mérito, pugna pela reforma da decisão e deferimento da antecipação da tutela de urgência, confirmando-se os termos da tutela recursal. Sem preparo por ter sido concedido o benefício da gratuidade de justiça na origem. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo ou a tutela recursal antecipada poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria dessa etapa recursal, não se vislumbra prova inequívoca da incapacidade alegada na época da celebração dos negócios jurídicos que se pretende anular, demandando o caso dilação probatória. A agravante alega ter sido vítima de prática de estelionato, por pessoa com quem mantinha convívio desde 2003, ou seja, há mais de 18 anos. Aduz que foi convencida a assinar contrato de fiança, no ano de 2018, e acordo judicial no ano de 2020, sem que estivesse com suas faculdades mentais preservadas na ocasião. Todavia, a interdição promovida no corrente ano de 2021, por si só, não permite concluir pelo alegado déficit cognitivo no ato do consentimento do negócio jurídico que se pretende anular. Não se olvida que agravante está sujeita a prejuízo patrimonial em razão da ação de execução em que figura como ré, enquanto não solucionada esta demanda anulatória. No entanto, o pedido de suspensão daquele processo deverá ser apresentado nos seus autos. Ante o exposto, indefiro o a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Dispensa-se a intimação dos agravados por ausência de citação na origem. Remeta-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora